Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESP 1.301.935. MODUÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
2. Cumprimento de sentença proposta por sindicato em benefício de parcela dos substituídos processuais e filiados à entidade.
3. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução.
4. Os direitos individuais homogêneos não se descaracterizam pela opção prática de limitar a execução a certo número de sindicalizados. Tal restrição numérica está em consonância com os princípios processuais relacionados à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. A execução configura-se como coletiva, porquanto a limitação e identificação dos beneficiários não afastam o caráter coletivo do direito individual homogêneo. Legitimidade configurada.
5. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso. Modulação dos efeitos.